Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-33.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Consideração de que a cédula de crédito bancário que lastreia o processo executivo satisfaz os requisitos legais e se reveste dos pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade. Configuração da cédula como título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 28, da Lei n. 10.931/04, e 784, XII, do Código de Processo Civil. Eficácia

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Consideração de que a cédula de crédito bancário que lastreia o processo executivo satisfaz os requisitos legais e se reveste dos pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade. Configuração da cédula como título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 28, da Lei n. 10.931/04, e 784, XII, do Código de Processo Civil. Eficácia executiva reconhecida por expressa disposição legal. Regularidade do demonstrativo atualizado do débito reconhecida. Consideração de que o título de capitalização não é objeto da execução. Sentença de procedência dos embargos, reformada. Embargos à execução julgados improcedentes. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1001424-33.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados R.S INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. ME e SÉRGIO RICARDO ZUPPO,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38532
APELAÇÃO N. 1001424-33.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CLOVIS RICARDO DE TOLEDO JUNIOR
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: RS INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA ME E OUTRO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à
execução. Consideração de que a cédula de crédito bancário
que lastreia o processo executivo satisfaz os requisitos
legais e se reveste dos pressupostos de liquidez, certeza e
exigibilidade. Configuração da cédula como título executivo
extrajudicial, nos termos dos artigos 28, da Lei n. 10.931/04,
e 784, XII, do Código de Processo Civil. Eficácia executiva
reconhecida por expressa disposição legal. Regularidade do
demonstrativo
atualizado
do
débito
reconhecida.
Consideração de que o título de capitalização não é objeto
da execução. Sentença de procedência dos embargos,
reformada. Embargos à execução julgados improcedentes.
Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 167/171, de relatório adotado, que julgou procedentes embargos do devedor.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a cédula de crédito
bancário é título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, sendo
desnecessária a apresentação de extratos e planilhas para conferir liquidez e
exigibilidade à dívida. Enfatiza que não se cuida de cédula de crédito bancário
representativa de conta corrente, mas de empréstimo capital de giro, estabelecido o
pagamento em trinta e quatro parcelas fixas, sendo indisputável sua natureza de título
executivo extrajudicial. Postula a reforma da sentença e a consequente rejeição dos
embargos do devedor.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre embargos à execução em que alegam os
executados-embargantes terem sido incluídos na planilha de débito que instrui a
execução encargos indevidos, dentre os quais o valor de R$ 5.000,00, atinente a título
de capitalização, que foram julgados procedentes.
Recorre o exequente-embargado e o recurso por ele interposto
comporta provimento.
Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial.
De início, releva acentuar que está a execução lastreada em
cédula de crédito bancário (fls. 53/58), que, nos termos do disposto no artigo 28, da Lei
n. 10.931/04, tem natureza de título executivo extrajudicial e representa dívida certa,
líquida e exigível, pela soma nela indicada, motivo pelo qual constitui documento hábil
a sustentar processo de execução, que, destarte, deverá ter regular prosseguimento, pois
a regra contida no inciso XII, do artigo 784, do Código de Processo Civil, é clara ao
preconizar que são títulos executivos extrajudiciais todos aqueles que por disposição
expressa, a lei atribuir eficácia executiva, como se dá na espécie.
Bem é de ver que o artigo 26, da Lei n. 10.931/04, é expresso ao
dispor que a cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro
decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, cumprindo enfatizar que não
se cuida aqui de cédula de crédito bancário representativa de abertura de crédito em
conta corrente, mas sim de empréstimo com a finalidade de constituição de capital de
giro (fls. 53/58), valendo anotar, por fim, que, em nosso ordenamento jurídico,
consubstanciam títulos executivos extrajudiciais aqueles que a lei define expressamente
como providos de tal eficácia (CPC, 784, XII), de sorte que dúvida não há remanescer
acerca da viabilidade do processamento da execução lastreada em cédula de crédito
bancário.
Regularidade do demonstrativo de débito apresentado pelo
exequente-embargado.
Sem razão os embargantes ao arguir a irregularidade dos cálculos
apresentados pelo exequente, tendo em vista que a petição inicial da execução veio
acompanhada de planilha de débito elaborada de forma regular (fls. 60/62), tanto é que
questionado demonstrativo contempla a evolução da dívida, delineada a aplicação sobre
o principal dos encargos convencionados e expressamente indicados na planilha em
análise, preenchidos, portanto, os pressupostos legais exigíveis na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre enfatizar que a planilha elaborada pelo exequente
especifica a taxa de juros aplicada e o valor dos encargos cobrados, tudo em
consonância com a cédula de crédito bancário que lastreia a execução (fls. 53/58), bem
discriminado o valor da dívida vencida, a cujo montante foi acrescido o débito
vincendo, com a exclusão dos juros futuros (fls. 60/62), inexistindo, portanto,
irregularidade no cálculo do débito que cumpra ser suprida.
Bom é realçar que não aprestaram os executados-embargantes
impugnação consistente aos cálculos elaborados pelo credor, nem comprovaram o
pagamento do débito cobrado, de sorte que se justifica o prosseguimento do processo
executivo nos moldes em que instaurado.
Título de capitalização.
Bom é realçar que se faz inadmissível a discussão em embargos
do devedor de ilegalidades eventualmente materializadas em contratos celebrados pelas
partes em momento precedente [ou em instrumentos apartados, em momento
concomitante], cabendo aos embargantes utilizar-se das vias adequadas para impugnar
eventual irregularidade na contratação do título de capitalização, mesmo porque tal
encargo não foi convencionado na cédula que embasa este processo executivo [nem
seus reflexos considerados no demonstrativo do débito (fls. 60/62)], restrito o debate
aos contornos desse título de crédito.
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, acolho o recurso e julgo improcedentes estes
embargos do devedor. Arcarão os executados-embargantes com o pagamento das custas
processuais e dos honorários devidos ao advogado do exequente-embargado, que, já
considerados os recursais, arbitro em 12% sobre o valor atualizado do débito
exequendo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)